Tribunal: TJDFT
Processo: 0750648-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI 7.960/1989. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Diante da notícia de que expirou o prazo da prisão temporária de um dos pacientes, sem que tenha sido requerida prorrogação, encontra-se prejudicado o presente “writ.
2. No que diz respeito a outra paciente, recebida a informação de que ela se encontra foragida, de maneira que, quanto a ela, permanece o interesse no julgamento da impetração.
3. Não se verifica ilegalidade na decretação da prisão temporária da paciente, pois evidenciada a presença inconteste dos requisitos e pressupostos para embasar a medida, quais sejam: a prática, em tese, de um crime de homicídio qualificado, a existência de indícios de autoria por parte da paciente e a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir o êxito das investigações em sede de inquérito policial (art. 1o, inciso I, da Lei 7.960/89).
4. Ordem prejudicada em relação ao paciente Rafael; denegada a ordem no que diz respeito à paciente Silvanete.